Tribunal: TJES
Processo: 0022846-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022846-42.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZILANDIA LIRA DO ROSARIO e outros (22)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO INVIÁVEL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em sede de mandado de segurança impetrado por servidores temporários, visando à prorrogação contratual com fundamento na Lei Municipal nº 9.693/2020, sob o argumento de omissão quanto ao caráter vinculante da referida norma e à jurisprudência administrativa do TCE/ES, além de requerer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:
(i) à interpretação vinculativa da Lei Municipal nº 9.693/2020;
(ii) à análise da jurisprudência administrativa do TCE/ES sobre prorrogação de contratos temporários durante a pandemia;
(iii) à necessidade de prequestionamento dos artigos 37, II e IX da CF/88 e dos artigos 1.022, parágrafo único, II, e 489, §1º, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou de forma clara a inexistência de direito líquido e certo à prorrogação dos contratos temporários diante da ausência de comando normativo vinculante.
4. A alegada jurisprudência administrativa do TCE/ES foi indiretamente enfrentada no julgado, com fundamento na prevalência do concurso público e discricionariedade administrativa.
5. Inexiste vício que autorize a integração da decisão ou alteração de seu conteúdo. O que se verifica é inconformismo da parte com a conclusão adotada.
6. O prequestionamento, para fins de acesso às instâncias superiores, não exige manifestação expressa se os temas foram enfrentados na fundamentação, nos termos do art. 1.025 do CPC.
7. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito do julgamento, tampouco se prestam à simples finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a modificação do julgado por meio de embargos de declaração. 2. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria for enfrentada na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.968.225/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17/05/2022; TJES, EDcl na Ap 24000091967, Rel. Des. Carlos Roberto Mignone, j. 03/10/2011; TJES, EDcl-AI 0043565-55.2014.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
ALZILANDIA LIRA DO ROSARIO E OUTROS
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido no ID 13096708, que negou provimento à presente Apelação, interposta em sede de mandado de segurança.

Alegam os embargantes que: i) houve omissão quanto à natureza vinculante da Lei Municipal nº 9.693/2020, que, segundo sustentam, teria imposto a prorrogação dos contratos temporários em razão do contexto excepcional da pandemia da COVID-19, afastando o juízo discricionário da Administração Pública; e ii) o acórdão foi omisso ao não enfrentar a jurisprudência administrativa do TCE/ES, que, no entender dos embargantes, reconheceu a legalidade e conveniência da prorrogação de contratos temporários diante das restrições da pandemia. Requerem, ainda, o prequestionamento dos artigos 37, II e IX da Constituição Federal e dos artigos 1.022, parágrafo único, II, e 489, §1º, VI do CPC, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Com base nestes fundamentos, requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargantes, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15, que autorizem o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se a mandado de segurança impetrado por servidores temporários, requerendo a prorrogação de seus contratos com base na Lei Municipal nº 9.693/2020, durante a pandemia da COVID-19. A controvérsia gira em torno da interpretação da norma municipal e da existência ou não de direito líquido e certo à renovação contratual.

O acórdão embargado foi no sentido de negar provimento à apelação, reconhecendo que a mencionada Lei Municipal não impõe obrigatoriedade de renovação dos contratos temporários, sendo legítimo o ato administrativo que optou por não prorrogar os vínculos diante da nomeação de servidores concursados, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal.

Assim, confrontando os argumentos dos embargantes e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido, como mencionado, não deve ser acolhido.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou de forma clara e coerente os fundamentos legais que afastam a tese de direito líquido e certo à renovação dos contratos temporários, com base na interpretação constitucional e na jurisprudência dominante sobre a matéria. A alegação de que a norma municipal teria caráter vinculante foi analisada e refutada no corpo do voto, que ressaltou a ausência de comando imperativo na legislação, bem como a existência de servidores efetivos aptos ao preenchimento dos cargos.

Quanto à jurisprudência administrativa do TCE/ES, ainda que não tenha sido citada de modo expresso, a tese de sua relevância foi indiretamente enfrentada, ao se afirmar que o contexto pandêmico, por si só, não afasta a discricionariedade da Administração Pública, especialmente quando há concurso público válido e vigente, o que afasta qualquer alegação de omissão relevante.

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Não se identifica, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O que há, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios.

A tentativa dos embargantes de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Noutro giro, o afunilado expediente recursal sub examine também não se presta para prequestionar matéria já examinada pela decisão como forma de galgar a interposição de recursos às Cortes Superiores, orientação da qual não destoa à jurisprudência extraída desta Corte, senão, vejamos:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. 1-Com a alegação de contradição pretende o embargante, na verdade, uma nova discussão do julgado, matéria esta inviável de ser reconhecida. 2 –
“O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para rediscutir matéria já decidida pela decisão objurgada, tampouco se presta para prequestionar questão apta a admitir oportuno manejo de recursos aos Tribunais Superiores
.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24000091967, Relator : CARLOS ROBERTO MIGNONE, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03⁄10⁄2011, Data da Publicação no Diário: 17⁄10⁄2011). 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 24120251723, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/06/2014, Data da Publicação no Diário: 26/06/2014)[não existem destaques no original]

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS TRAZIDOS NO RECURSO. NÃO OBRIGATORIEDADE. MANIFESTA INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO E DE REFORMA DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui função de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição. [...] 3. Ademais,
mesmo para situações de prequestionamento, necessário que o embargante indique em suas razões a possível ocorrência de uma das situações do artigo 535 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu
. (TJES; EDcl-AG-AI 0043565-55.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/04/2015; DJES 06/05/2015) [não existem destaques no original]

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar